Tribunal: TJDFT
Processo: 0714972-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. DIVERGÊNCIA DO SALDO DA CONTA DO PASEP. IRREGULARIDADES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1050 DO STJ. SENTENÇA CASSADA.

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa (STJ, TEMA 1050).

2. In casu, tendo em vista que a causa pedir da ação se refere a restituição de valores alegadamente subtraídos da conta do PASEP de titularidade da apelante, bem como a não aplicação da correção monetária devida, o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A é medida que se impõe, nos termos da tese jurídica estabelecida.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.